Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA EM PORTAL JORNALÍSTICO DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada.
2. Havendo colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto.
3. Tratando-se de reportagem meramente informativa, que busca esclarecer o leitor a respeito de assunto de interesse geral, sem adentrar na vida privada do envolvido, não há direito de resposta, mesmo que contrarie interesses de pessoa citada na matéria.
4. Apelação não provida. Unânime.